Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-79.2013.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000605-79.2013.8.05.0258 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA APELADO: DIANA DOS ANJOS ESTRELA e outros (4) Advogado(s):CRISTINA SILVA REIS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MUNICIPAIS. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEMANAIS POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DA JORNADA DE 40H E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por servidores municipais, anulou ato administrativo que reduziu a carga horária de 40h para 20h semanais, determinando o restabelecimento da jornada original, o pagamento das diferenças remuneratórias desde a impetração, com atualização e juros, e fixou multa em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração poderia reduzir unilateralmente a carga horária dos servidores, com impacto remuneratório, sem instauração de processo administrativo; (ii) estabelecer se subsiste o direito dos impetrantes ao restabelecimento da jornada de 40h semanais, com efeitos financeiros retroativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV) não impede alterações na jornada, mas tais modificações devem observar a legalidade, os requisitos normativos e o devido processo administrativo. A Administração Pública, ainda que detenha discricionariedade na gestão de pessoal, deve respeitar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assegurando aos servidores participação em procedimento regular antes de ato que importe em redução remuneratória. A legislação municipal exige critérios objetivos (vaga real, assiduidade, antiguidade, interesse público), que não foram demonstrados no caso, evidenciando a ausência de motivação idônea. A redução unilateral da jornada, sem processo administrativo, configura ilegalidade, conforme doutrina e jurisprudência consolidadas, impondo a anulação do ato e a restauração do regime de 40h. O pagamento das diferenças salariais retroativas deve observar os índices de atualização monetária e juros previstos em lei, conforme fixado na sentença e alinhado à EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0000605-79.2013.8.05.0258, em que figuram como Apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como Apelada DIANA DOS ANJOS ESTRELA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, mantendo-se incólume a sentença, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador, . 11/S